Tribunal: TCU
Processo: 027.748/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 1537/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno; c/c arts. 8o, §§ 3o, 5o e 6o; 9o; e 10 da IN-TCU 95/2024, em considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU, ante a falta de inclusão de valor de dano ao Erário no acordo de leniência a ser celebrado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 18-21). 1. Processo TC- Processo 027.748/2022-7 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Controladoria Geral da União de que, com o advento da IN-TCU 95/2024, faz-se necessário constar dos informes enviados ao TCU no procedimento do ACT/2020 expressa referência aos dispositivos desse diploma regulamentar que serão atendidos pelos elementos enviados; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e das peças 18-21 à Controladoria Geral da União e à Advocacia Geral da União.